Tribunal: TJDFT
Processo: 0758753-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. SEIS DIAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD. DISPONIBILIDADE DO ALUNO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO EQUIVALENTE À AULA PRESENCIAL. CABIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ESTUDANTE. CÔMPUTO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO PARA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.020,52 (hum mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021, a partir da data que deveria ter sido adimplido, bem como para declarar o período em que a parte autora participou do curso de formação profissional para o cargo de Agente da Polícia da PCDF (27/06/2023 a 25/08/2023) como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.” Sustenta o recorrente que o pagamento do auxílio foi realizado nos exatos moldes daqueles previstos no Edital. Afirma que o autor não precisou se deslocar na última semana do curso, sendo o pagamento de hipótese não prevista no Edital acarretaria vício em todo o concurso, inclusive com sua nulidade e refazimento. Aduz que, entre o final das aulas e a cerimônia de encerramento do curso de formação, não houve frequência de aulas. Assevera que tanto o pagamento do auxílio ao recorrido, quanto a averbação para fins de aposentadoria, no período em que ele já não estava frequentando as aulas presenciais são inviáveis, pois violam as regras do edital e o princípio da legalidade, assim como a regra constitucional que proíbe a contagem de tempo fictício. Aduz que não é cabível o pagamento dos dias compreendidos no período de 19 a 24/08/2023, por não ter havido aulas e, consequentemente, não houve frequência por parte dos alunos, nos termos do art. 12, da Lei no 4.878/1965 (lei especial em relação à Lei no 9.624/1998). Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo isento
III. Inicialmente, importante esclarecer que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. A principal controversa da ação se restringe quanto aos seis dias de curso de formação que foram realizados por EAD. a Lei 9.624/98. O referido diploma legal estabelece, expressamente, em seu art. 14, auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo o candidato durante o período do curso de formação. Confira-se: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.” (Vide Medida Provisória no 124, de 2003).
V. Em que pese o manual do aluno indicar que o curso seria presencial (ID 67247546), o documento ID 67247544 demonstra que os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via "ensino à distância - EAD", dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que a parte ré dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP, mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias. Todavia, o artigo 14 da Lei no 9.624/98 estabelece o percentual do auxílio financeiro, a ser adimplido "durante o programa de formação", não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Portanto, cabível o pagamento do auxílio.
VI. Por fim, quanto ao cômputo do curso para efeitos de aposentadoria, o art. 12, da Lei 4.878/1965 autoriza que o período do curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia seja considerado para fins de efetivo exercício e aposentadoria. Note-se que não se discute ausência ou presença às aulas, tendo a norma legislativa apenas se limitado a estabelecer que o período do curso de formação é computado para fins de aposentadoria.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da condenação, art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.